Tribunal: TJBA
Processo: 8005847-74.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005847-74.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIVANIA SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA PENSIONISTA DO INSS. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DA CÓPIA DO CONTRATO APRESENTADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA PRESENTE NO CONTRATO. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS PROBATÓRIO A SEU ENCARGO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANTIDO O VALOR DA CONDENAÇÃO EM 8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Em função da relevância da atividade bancária e riscos a ela inerentes, tinha o Banco/Apelante o dever de ser prudente e cauteloso quando da contratação, e se resta demonstrado falha em seus serviços, irrecusável a sua responsabilidade pelos danos morais causados a Apelada.

A perícia grafotécnica conclui pela falsificação da assinatura da parte Apelada de modo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório a seu encargo de comprovar que adotou as devidas cautelas na contratação.

Inexistindo prova que justificasse os descontos daqueles valores (fato não afastado pelo Banco Apelante), o desconto dessas parcelas foi irregular, razão pela qual devida a restituição em dobro, pois constitui corolário lógico da declaração de invalidade do mútuo, fazendo-se aplicável o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na sentença.

Decidiu recentemente o STJ que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo - EAREsp 1.501.756-SC, julgado em 21/2/2024.

A partir do quanto contido nos autos, resta evidente ilicitude na atuação da pessoa jurídica, ora parte Apelante, inclusive com atuação culposa, conquanto a configuração deste elemento da responsabilização civil não fosse imprescindível, a teor do já aludido art. 14 do CDC,

Estando comprovados os elementos necessários à responsabilidade civil, deve-se acolher o pleito indenizatório formulado.

O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado levando em conta a análise das circunstâncias específicas do caso, atentando para a gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, posição econômica de ambas as partes, e, repercussão do fato, a fim de representar um montante de valor razoável.

Verifica-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável, vez que observado o caráter punitivo pedagógico para a parte Apelante, sem tampouco importar em enriquecimento ilícito para a parte Apelada, razão pela qual não merece retoque a sentença.

Considerando o não provimento do recurso e a consequente

sucumbência recursal da parte Apelante, a teor do art. 85, §11º do CPC, majoro para o percentual de honorários sucumbenciais da parte Apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, discutidos e relatados estes autos
de
Apelação Cível de
nº
8005847-74.2019.8.05.0191
, sendo Apelante - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
como
Apelado
– MARIVANIA SOARES DE LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em
negar
provimento ao
recurso de Apelação Cível
,
mantendo-se a sentença na íntegra
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5